Tribunal: TJDFT
Processo: 0720842-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0720842-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: MARCO ANTONIO PEREIRA ALVES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se o Requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a inicial, apontando exatamente em qual dos permissivos do art. 621 do Código de Processo Penal deseja fundamentar a sua pretensão, observando a manifestação da Procuradoria de Justiça no ID 47448011, sob pena de indeferimento da inicial Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 2 de junho de 2023 22:04:06. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator